Tribunal: TJMT
Processo: 1024172-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024172-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 035.647.881-58 (AGRAVADO), JOELITON CORREA DIAS - CPF: 054.829.221-38 (AGRAVADO), A. A. D. S. D. (AGRAVADO), JOELITON CORREA DIAS - CPF: 054.829.221-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 035.647.881-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 1010199-55.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A
agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, alega incapacidade de arcar com as despesas processuais e requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balancetes, extratos bancários e certidões de débitos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, determina que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, e não pode ser baseada unicamente na natureza jurídica da entidade.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão da gratuidade, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481;
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICIENTE

SANTA HELENA
com o fito de
reforma
r a
decisão que, nos autos da Ação De Reparação por Danos

Morais nº 1010199-55.2023.8.11.0041,
ajuizada por

AYLA AMARILIS DOS SANTOS DIAS
,

representado por sua genitora MARIA CICERA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
a
agravante alega que, apesar de se tratar de pessoa jurídica, é uma instituição

filantrópica de cunho social, sendo de rigor a concessão do benefício da gratuidade, até porque comprovou

nos autos a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferid
o (Id.
237185164
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
243063694
).

É o relatório.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICIENTE

SANTA HELENA
com o fito de
reforma
r a
decisão que, nos autos da Ação De Reparação por Danos

Morais nº 1010199-55.2023.8.11.0041,
ajuizada por

AYLA AMARILIS DOS SANTOS DIAS
,

representado por sua genitora MARIA CICERA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
a
agravante alega que, apesar de se tratar de pessoa jurídica, é uma instituição

filantrópica de cunho social, sendo de rigor a concessão do benefício da gratuidade, até porque comprovou

nos autos a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferid
o (Id.
237185164
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
243063694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
subordinada
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado
o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Na espécie, em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, não há como admitir
que a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante se dê apenas com base na condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Para a
concessão da benesse
,
não há de se considerar apenas a natureza filantrópica da pessoa jurídica, que deve provar a sua incapacidade financeira por meio de balancetes, extratos bancários, certidões de débitos ou qualquer outra prova capaz de demonstrar um cenário de dificuldade que não permita o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade
financeira.-

(N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 24/08/2021)

Assim,
sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da
falta de comprovação da inc
apacidade financeira da agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024